Tribunal: TJDFT
Processo: 0723065-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723065-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: WILLIAN ROGERS V. PIRES ROGERS AUTO SERVICE - ME, WILLIAN ROGERS VILELA PIRES D E S P A C H O Tendo em vista que a intimação dos agravados Willian Rogers V. Pires Rogers Auto Service - ME e Willian Rogers Vilela Pires para apresentação das contrarrazões ao recurso ainda não foi concretizada, porquanto as diligências retornaram, respectivamente, pelo motivou "mudou-se (ID 37869038) e "ausente 3x" (ID 37929032), bem como que o agravante Banco Bradesco, a respeito do não cumprimento, requereu dilação de prazo para a localização de novos endereços, concedo o prazo de 5 (cinco dias) para que o agravante junte aos autos novos endereços dos agravados. Após, conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator